Tribunal: TJSP
Processo: 1001594-72.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. Consórcio. Alegação de propaganda enganosa, com a promessa de rápida contemplação. Pretensão à rescisão contratual, com condenação à devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por dano moral. Contexto dos autos que não autoriza o acolhimento da pretensão vestibular. Art. 252, do Regimento Interno.

Ementa:
Ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. Consórcio. Alegação de propaganda enganosa, com a promessa de rápida contemplação. Pretensão à rescisão contratual, com condenação à devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por dano moral. Contexto dos autos que não autoriza o acolhimento da pretensão vestibular. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.